Tribunal: TJDFT
Processo: 0718766-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÍVIDA DA GENITORA. NATUREZA DOS PROVENTOS DESCONHECIDA PELO BANCO. DANO MORAL. INCABÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “condenar a parte ré a restituir à autora a importância de R$ 4.236,00 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do último desconto realizado (30.08.2024) e com juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a partir da citação (06.02.2025).”.
3. O juízo de origem julgou improcedente o pedido de danos morais, bem como a devolução dobrada, razão pela qual o recorrente interpôs o presente recurso. No caso, como relatado na sentença "(...) Assevera, ainda, que em virtude das dívidas existentes na conta bancária de sua genitora, os importes correspondentes à pensão depositada são automaticamente descontados do débito na conta. Aduz que tais descontos são ilegais e que prejudicam a subsistência do requerente, vez que são verbas que não pertencem a sua mãe. Informa que esses fatos causaram prejuízos morais. Por fim, requer a condenação do banco à devolução em dobro dos valores da pensão alimentícia bloqueados além do pagamento de indenização.”.
4. Em razões recursais alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa. No mérito, defende o cabimento de indenização por danos morais, bem como a devolução na forma dobrada. Requer gratuidade de justiça.
5. Contrarrazoes apresentadas (ID 72724072).
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade por danos morais.
IV. Razões de decidir
7. Gratuidade de justiça deferida.
8. Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que, além de não ter sido objeto de pedido previamente, ainda a questão é dirimida sem necessidade de oitiva do recorrido ou testemunhas, isso porque o recorrente poderia ter juntado a comprovação da comunicação supostamente feita ao banco ou o protocolo de ligação. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), bem como pelo código civil.
10. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
11. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Ao analisar os autos, concluo que a situação vivenciada pelo recorrente, apesar de desagradável, não é apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais. Trata-se de falha na prestação de serviços que não demonstrou qualquer afetação aos atributos dos direitos de personalidade do recorrente. A dinâmica dos fatos não evidencia maior abalo psicológico à parte recorrente, sobretudo porque não foi juntado aos autos qualquer comprovante dos efeitos alegados ou dos desdobramentos psicológicos, não sendo o dano moral neste caso constatado “in re ipsa”.
14. Como bem observado em sentença, as partes não adotaram providências a fim de que a pensão fosse diretamente para conta separada, já que a mãe possuía altas dívidas com o recorrido. Outrossim, não há provas de que o recorrido foi comunicado de que se tratava de valor relativo a pensão, já que a natureza do recebimento consta como “proventos TED (ID 72723686).
15. Fundamentado nos mesmos motivos, não há que se falar em devolução dobrada, eis que não há prova da ciência do recorrido quanto à natureza do crédito.
16. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
V. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Dos honorários. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II, CF art. 5o, inc. X.
Jurisprudências Citadas: Não há.